Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome de cadastros restritivos de crédito e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na origem a título de compensação por danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja majoração.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.